Tribunal: TJDFT
Processo: 0017872-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0017872-68.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: FABRICIO ASSUNCAO CAVALCANTE, M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA e RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA. PRÓPRIA TORPEZA. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. 1. A demora do Poder Público em expedir a carta de habite-se, não se amolda ao conceito de caso fortuito e força maior, pois é circunstância inerente a atividade comercial exercida. 2. A cláusula que prorroga o prazo de entrega por 180 (cento e oitenta) dias não é desproporcional nem tampouco se caracteriza como benefício unilateral, pois decorre da complexidade e dificuldade inerente a própria obra que é de grande porte. 3. Não é possível a redução do patamar indicado na cláusula penal, uma vez que suas condições foram estabelecidas pela parte que quer reformá-la, ou seja, se ela entende ser abusiva e mesmo assim a coloca em seus contratos, não pode posteriormente alegar vício, pois isto é aproveitar-se da própria torpeza. 4. A cláusula penal constante do contrato tem natureza moratória e, nessa conformidade, é possível cumular a multa penal com a indenização por lucros cessantes, haja vista aquela possuir caráter de punição convencional decorrente da mora na entrega da unidade e esses de reparação por prejuízos advindos da impossibilidade de fruição do imóvel pelo adquirente na data aprazada. 5. Caracteriza abusividade a transferência da cobrança de comissão de corretagem ao adquirente do imóvel, pois o verdadeiro cliente do corretor é a própria construtora, que deverá arcar com os custos da atividade que contratou para intermediar as vendas das unidades do seu empreendimento. 6. O termo final tanto para a contagem da multa quanto para os lucros cessantes, nessa última hipótese, caso o imóvel não tenha sido repassado a terceiros, será a data da efetiva entrega do imóvel. 7. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil/1973, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 416, parágrafo único, do Código Civil, afirmando a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes; c) artigo 413 do Código Civil, defendendo a possibilidade de redução da multa pelo atraso na entrega do imóvel; d) artigo 476 do Código Civil, aduzindo que qualquer indenização deve ser limitada à data da expedição da Carta de Habite-se; e) artigos 722 a 725 do Código Civil, consignando a possibilidade de transferência do custo da comissão de corretagem para o comprador. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial em relação às hipóteses “b” e “e”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que em razão da divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1.551.956/SP e REsp 1.599.511/SP, paradigmas do Tema 938, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órdão julgador para que os recursos especiais interpostos fossem apreciados uma vez mais. Em nova análise da matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, o órgão julgador adequou-se à orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma acima indicado, bem como em relação ao Tema 970/STJ (recursos especiais 1635428/SC e 1498484/DF). Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nesses dois aspectos. Entretanto, constata-se que as insurgentes apontam afronta a outros dispositivos legais, razão pela qual passo ao juízo de admissibilidade do apelo especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 535 do Código de Processo Civil/1973. Isso porque, conforme consignado pela Corte Superior em iterativos julgados, “A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC” (REsp 1820115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). O inconformismo também não deve subir no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 413 e 476, ambos do Código Civil. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034